Tribunal: TJMT
Processo: 1012326-32.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012326-32.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO PEREIRA SANTANA - CPF: 058.663.491-67 (APELANTE), LUCIO BENEDITO DE BARROS - CPF: 813.854.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ANTONIO PEREIRA - CPF: 037.342.400-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO PRESTES DE SOUZA - CPF: 005.315.992-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LOPES LUSTOSO - CPF: 958.706.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETRO INSTALADORA JUNIOR. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de furto qualificado. Rompimento de obstáculo comprovado. Desnecessidade de perícia técnica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, visando o afastamento da qualificadora.

II. Questão em discussão

Provas insuficientes para comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo.

III. Razões de decidir

1. As palavras das testemunhas, somadas às imagens das câmeras de segurança, afiguram-se suficientes para comprovar o esforço físico utilizado pelo apelante no rompimento do obstáculo.

2. O c. STJ possui entendimento no sentido de que, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pelo depoimento da vítima e filmagens das câmeras de monitoramento.

3. A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento das qualificadoras, notadamente porque sua constatação se apresenta singela e inexige a aferição de conhecimentos específicos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo dispensa laudo pericial quando houver, nos autos, outros elementos probatórios idôneos, como imagens das câmeras de segurança e declarações de testemunhas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4º, I, e 14, II; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.044.698/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.6.2024; TJRS, AP nº 5000298-92.2019.8.21.0061, Rel. Des. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, j. 19.7.2024; TJMG, APR nº 0096542-68.2019.8.13.0134, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, j. 12.4.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1012326-32.2024.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE (S): ADRIANO PEREIRA SANTANA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADRIANO PEREIRA SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe nº 1012326-32.2024.8.11.0040), que o condenou por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, todos do do CP - (fls. 262 - ID 276389422).

O apelante sustenta que
“não há provas bastantes, estremes de hesitação, para condenação da qualificadora de rompimento de obstáculo”
.

Requer o provimento para que seja afastada a qualificadora (fls. 328 - ID 276389435).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 335 - ID 276389437).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, §1º e §4º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, NOTADAMENTE QUANDO O VESTÍGIO OU ROMPIMENTO É DE ÓBVIA PERCEPÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE CONFIRMAM O DANO AO LOCAL ARROMBADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 278114883)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31/08/2024, por volta das 04h30min, no estacionamento da Eletro Instaladora Júnior, localizada à Avenida Perimetral Sudoeste, KM465, em Sorriso-MT, o denunciado ADRIANO PEREIRA SANTANA com consciência e vontade, durante o período noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, aproximadamente 15 Kg de fios de cobre, avaliados em R$ 900,00 (novecentos reais), conforme auto de avaliação (Num. 168210925), de propriedade da vítima ELETRO INSTALADORA JÚNIOR, representada por EDSON ANTÔNIO PEREIRA.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por meio de sua agente signatária, denuncia ADRIANO PEREIRA SANTANA, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal [...].”

(Marina Refosco Tanure, promotor de Justiça - ID 276389376)

O Juízo singular reconheceu a qualificadora do rompimento de obstáculo nos seguintes termos:

“[...] em relação a qualificadora de rompimento de obstáculo, sua incidência se dá quando o agente, para concretizar a subtração, provoca arrombamento, ruptura, demolição, destruição (total ou parcial) de qualquer elemento exterior à coisa, que vise a impedir, evitar ou dificultar eventual subtração (TJ-MG - APR: 10693160109528001 Três Corações, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 27/02/2018, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2018).

E para sua comprovação, o laudo pericial se mostra prescindível quando comprovado por outros meios de provam como imagens, vídeos e depoimentos em sede policial e judicial. [...]

De sorte, as imagens juntadas nos autos e os depoimentos testemunhais firmes e claros se mostram coerentes e suficientes para caracterização da qualificadora em comento, de modo que o álibi do acusado resta totalmente afastado da realidade fática

E no vídeo de Id. 168210936, é possível ver o acusado empregando esforço considerável para romper a abertura/fechadura da caixa de ferramentas, para se apoderar dos objetos que lá se estavam, inclusive os fios de cobre.

Sob esse jaez, entendo não prosperar a tese defensiva que pugna pelo decote, uma vez que, ao contrário do dito, esta restou devidamente comprovada.

Assim, feitas tais exortações, as circunstâncias delineadas restam firmes e convincentes, demonstrando, a meu ver, fundados indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, concluindo, por conseguinte, pela condenação do acusado pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. [...]”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - ID 276389422)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 15 - ID

276388044), Auto de Avaliação (fls. 62 - ID

276389360), Auto de Entrega (fls. 61 – ID 276389359) e Imagens das Câmeras de Seguranças (ID’s 276389370/ 276389369/ 276389368/ 276389367), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Lucio Benedito de Barros, policial militar (fls. 12 - ID

276388042), Danilo Prestes de Souza, policial militar (fls. 16 - ID

276388045), Edson Antonio pereira, representante da empresa “Eletro Instaladora Junior” (fls. 60 - ID

276389358), e Francisco Lopes Lustoso, vigilante (fls. 69 - ID

276389364). O apelante ADRIANO PEREIRA SANTANA permaneceu em silêncio (fls. 20 - ID

276388047).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Danilo Prestes de Souza e Lucio Benedito de Barros, o informante Francisco Lopes Lustoso, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 276389418).

Dito isso, vejamos.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi reconhecida pelo Juízo singular com base nas imagens das câmeras de segurança e nos depoimentos das testemunhas [Danilo Prestes de Souza e Lúcio Benedito de Barros], em ambas as fases da persecução penal, os quais demonstram que o apelante
“arrombou a caixa de um dos caminhões”
e estava
“forçando a fechadura da caixa de ferramentas”
para subtrair os fios de cobre (ID’s 276389370/ 276389369/ 276389368/ 276389367).

Frise-se que a alegação do apelante de que
“não arrombou nada”
afigura-se inverossímil diante das imagens captadas pelas câmeras de segurança, que registram, de forma nítida, o momento em que ele utiliza força significativa para violar a abertura/fechadura da caixa de ferramentas e subtrair os objetos (ID’s 276389370/ 276389369/ 276389368/ 276389367).

Noutro giro, Danilo Prestes de Souza e Lúcio Benedito de Barros [funcionários da empresa] confirmaram, nas fases policial e judicial, que o apelante
“arrombou a caixa de um dos caminhões e subtraiu os objetos escondendo no mesmo local em que havia escondidos os fios de cobre”
(ID’s 276389358 /276389418).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pelo depoimento da vítima e filmagens das câmeras de monitoramento”
(AgRg no REsp nº 2.044.698/SC - Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma - j. 18.6.2024 - p. 21.6.2024).

Com efeito, a ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora, notadamente porque sua constatação
“se apresenta singela e inexige a aferição de conhecimentos específicos”
(TJRS, AP nº 5000298-92.2019.8.21.0061 - Relator: Desa. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - Quinta Câmara Criminal - 19.7.2024).

Em situação semelhante, o e TJMG assim decidiu:

“Deve ser reconhecida a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo para o furto se o agente usou de meio anormal para acessar a res furtiva e atingir o seu intento de delito patrimonial.”
(APR 0096542-68.2019.8.13.0134 - Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada - j. 12.4.2023 - p. 19.4.2023)

Logo, a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025